Tribunal: TJSP
Processo: 2126271-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Agravo de Instrumento. Petição recursal que não preenche os requisitos do artigo 1.016 do Código de Processo Civil. Razões totalmente dissociadas daquilo que restou resolvido na decisão agravada. Agravante que, a cada decisão do juízo, vem interpondo recursos infundados e manifestamente protelatórios, que representam resistência injustificada ao andamento do processo, em atitude que se aparta da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Petição recursal que não preenche os requisitos do artigo 1.016 do Código de Processo Civil. Razões totalmente dissociadas daquilo que restou resolvido na decisão agravada. Agravante que, a cada decisão do juízo, vem interpondo recursos infundados e manifestamente protelatórios, que representam resistência injustificada ao andamento do processo, em atitude que se aparta da boa-fé processual e do dever de cooperação com o juízo e com a parte adversa. Litigância de má-fé caracterizada. Imposição de multa de 9% sobre valor atualizado da causa. Recurso não conhecido, com observação.